Tribunal: TJSP
Processo: 2285527-62.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Pastorelo Kfouri
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DEFINITIVO. READEQUAÇÃO DO PERCENTUAL DE PENHORA DE FATURAMENTO PARA 5% A FIM DE PRESERVAR A ATIVIDADE EMPRESARIAL E O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a penhora de faturamento da executada para satisfação do

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DEFINITIVO. READEQUAÇÃO DO PERCENTUAL DE PENHORA DE FATURAMENTO PARA 5% A FIM DE PRESERVAR A ATIVIDADE EMPRESARIAL E O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a penhora de faturamento da executada para satisfação do débito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão refere-se à possibilidade de manutenção penhora de faturamento da executada para satisfação do débito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Execução que deve ocorrer de forma menos onerosa do devedor, mas no interesse do credor.
4. Por cautela, defere-se a readequação do percentual de penhora do faturamento para 5% a fim de preservar a atividade empresarial e o cumprimento de obrigações.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento conhecido e em parte provido.
Tese de julgamento: "Execução que deve ocorrer de forma menos onerosa do devedor, mas no interesse do credor. Defere-se, no entanto, a readequação do percentual de penhora do faturamento para 5% a fim de preservar a atividade empresarial e o cumprimento de obrigações."
_________
Dispositivos relevantes citados: 789, 797, 805, 831 e 835 todos do Código de Processo Civil.
Jurisprudência relevante citada: n/a